Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-66.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidora pública municipal – Município de São Sebastião - Pretensão à redução da jornada de trabalho sem compensação horária e redução de vencimentos – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal em norma local – Descabida a aplicação analógica do artigo 98, da Lei Federal no 8.112/90 - Autonomia municipal para estabelecer o regime jurídico e planos de carreira de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidora pública municipal – Município de São Sebastião - Pretensão à redução da jornada de trabalho sem compensação horária e redução de vencimentos – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal em norma local – Descabida a aplicação analógica do artigo 98, da Lei Federal no 8.112/90 - Autonomia municipal para estabelecer o regime jurídico e planos de carreira de seus servidores - Precedentes - R. Sentença reformada.

Recurso provido.